Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-83.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As apelantes pedem em preliminar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente Borges Landeiro S/A. Quando ao mérito, pedem o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos inaugurais.
2. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao regramento do direito consumerista. Em razão da solidariedade, a legitimidade da apelante Borges Landeiro S/A é indiscutível, em razão da parceria firmada entre ela e a outra apelante, fazendo parte, portanto, da mesma cadeia de fornecedores.
3. As alegações das recorrentes no sentido de que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa de terceiros, como CEB e CAESB, não restaram provadas, sendo, nada mais que o argumento das recorrentes no sentido de responsabilizar terceiros por ato que cabia exclusivamente às recorrentes. Sustenta também a ocorrência de caso fortuito, como justificante pelo atraso na entrega do imóvel, porém, sem nenhuma prova a esse respeito.
4. Não se mostra adequada in casu a manutenção da cláusula que prevê multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato em razão de eventual distrato contratual injustificado. Devendo ser reduzida ao patamar de 10% sobre os valores efetivamente pagos.
5. Recurso parcialmente provido